Tribunal: TJSP
Processo: 0012513-89.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - Servidores públicos estaduais - Buscam a cessação do desconto de 2% ao IAMSPE feita a título de contribuição para assistência médica e hospitalar, bem como devolução dos descontos efetuados - Sentença de improcedência reformada e que determinou a cessação do desconto e devolução dos valores, a partir da citação com juros moratórios devidos no percentual de 1% ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - Servidores públicos estaduais - Buscam a cessação do desconto de 2% ao IAMSPE feita a título de contribuição para assistência médica e hospitalar, bem como devolução dos descontos efetuados - Sentença de improcedência reformada e que determinou a cessação do desconto e devolução dos valores, a partir da citação com juros moratórios devidos no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão Súmula n. 188 do STJ, observada a prescrição quinquenal - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e RE no 870.947, Tema 810/STF – Recurso provido com adequação aos paradigmas.